Tribunal: TJMT
Processo: 0004987-20.2016.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004987-20.2016.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AGRO-PECUARIA DAROIT LTDA - CNPJ: 24.699.183/0001-43 (EMBARGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), AGRO-PECUARIA DAROIT LTDA - CNPJ: 24.699.183/0001-43 (EMBARGANTE), MARCOS CAMPOS DIAS PAYAO - CPF: 064.606.128-38 (ADVOGADO), FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO - CPF: 301.741.548-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO

CEDULA PRODUTOR RURAL –
PRESCRIÇÃO E INDICE APLICADO NO REAJUSTE DE MARÇO DE 1990

MATÉRIAS ANALISADAS E DECIDIDAS
– INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO

OU CONTRADIÇÃO -

APLICAÇÃO DO TEMA 1290 – OMISSÃO EXISTENTE

-
INAPLICABILIDADE DO REFERIDO TEMA NO PRESENTE CASO POR SE TRATAR DE AÇÃO INDIVIDUAL
-

TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTE SOBRE A CEDULA PRODUTOR JURAL 12% AO ANO ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO RECONHECIDO –
RECURSO PROPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S/A PARCIALMENTE PROVIDO
E RECURSO PROPOSTO PELA
AGRO-PECUÁRIA DAIROT LTDA PARCIALMENTE PROVIDO.

É cediço que os Embargos de declaração consistem no meio adequado apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade eventualmente existentes na decisão recorrida não se prestando a reapreciação da matéria.

A matéria aventada nos Embargos de Declaração, concernentes a prescrição e índice de correção em março de 1990 em relação a Cédula de Produto Rural foi analisada e decidida, não havendo falar em existência de contradição ou omissão no acórdão recorrido.

Com relação ao Tema 1290 do STJ,

constata-se a omissão apontada,
no entanto, referido Tema não se aplica ao caso em análise, uma vez que não se trata de ação coletiva mas sim ação individual
.

Constatado erro material na parte dispositiva do acórdão é admitida sua correção por meio do presente recurso para constar que:
em se tratando de Cédula Rural
a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência,
apenas a taxa de juros remuneratórios que deve estar limitada a 12% ao ano
,
elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora
, além de multa e correção monetária.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0004987-20-2016

EMBARGANTES: BANCO DO BRASIL S/A AGRO-PECUÁRIA DAROIT S/A

EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S/A E AGRO-PECUÁRIA DAIROT LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
proposto por Banco do Brasil S/A e por Agropecuária Daroit Ltda, em face do acórdão que negou

provimento ao Recurso de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A.

Nas razões recursais o Banco do Brasil S/A sustenta que no caso já se efetivou a prescrição
, argumentando que o pagamento da Cédula Rural ocorreu em 1990 de forma que quando do ajuizamento da ação,

já havia se efetivado o prazo prescricional de 10 anos.

Sustenta que atuou em estrita observância às normas de regência da época quanto a aplicação do IPC de 84,32% em março de 1990 de forma que a substituição por índice não previsto contratualmente, como o BTNF de 41,28%, além de indevida, compromete a segurança jurídica e a estabilidade dos negócios jurídicos e, além disso,
a aplicação do IPC de 84,32% decorreu de imposição legal e normativa, não de liberalidade do Banco do Brasil.

Argumenta omissa o quanto a suspensão da demanda na forma do TEMA 1290 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso para sanar as omissões e contradições que alega ocorrentes

apresentando prequestionamento da da matéria.

Quanto a Embargante Agro-pecuária Daroit Ltda, alega que na parte dispositiva do acórdão não constou que os juros remuneratório incidentes sobre a CPR (Cédula de PRODUTO Rural deve ser em 12% ao ano como ficou decidido na fundamentação do acórdão. Pugna seja sanada a omissão apontada.

Nas contrarrazões a Instituição Financeira refuta os Argumentos da Embargante, pugnando pelo desprovimento do recurso e quanto a Recorrida, não apresentou contrarrazões aos Embargos propostos pelo Banco.

É o relatório

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto,
o Embargante Banco do Brasil S/A, propôs o presente Embargos de Declaração sustentando existência de omissão e contradição no acórdão recorrido.

Argumenta ter se efetivado a prescrição no caso em análise, aduzindo que quando do ajuizamento da ação já teria se efetivado referido Instituto, cujo prazo é decenal.

Argumenta que a aplicação do percentual de 84,32% decorreu de imposição legal e normativa, não de liberalidade do Banco do Brasil em março de 1990, bem como o processo deve estar suspenso na forma do Tema 1290 do STJ.

Cumpre anotar que no que concerne a prescrição bem como a incidência do percentual questionado de (84,32% em março de 1990) sobre a Cédula de Produto Rural no presente caso,

a matéria foi devidamente analisada e decidida embora contrariando a pretensão do Embargante,
sendo reconhecido, na hipótese a prescrição vintenária, bem como restou decidido que o índice a ser aplicado em conformidade com o entendimento jurisprudencial pacífico acerca da questão é de 41,28%, senão vejamos:

“VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO.

O Apelante Banco do Brasil S/A, alega que a cédula de crédito rural venceu em julho de 1990 e foi quitada naquela ocasião, fazendo com que o prazo começasse a fluir a partir do vencimento da obrigação e que a ação revisional atual foi ajuizada apenas em 2016,
muito além dos prazos legais e, mesmo admitindo a regra de transição do artigo 2.028 do Código Civil de 2002, o prazo aplicável seria o decenal, por força do artigo 205 do CC/2002, reduzindo consideravelmente o lapso de prescrição.

Assevera que o ajuizamento de ação anterior em 2010, mesmo se considerado, não é suficiente para interromper o curso do prazo da presente demanda

Afirma que a cédula que está sendo revisada foi emitida no ano de 1989, com vencimento final em 1990, sendo que
o art. 2.028 assevera que valerá a lei anterior nos casos em que a lei no reduzir o prazo ou se na sua vigência já houver transcorrido mais da metade do prazo e que
no presente caso, quando da entrada em vigor do atual Código Civil, em 10.01.2006, já haviam transcorrido todo o prazo prescricional.

Com relação a prescrição aventada pelo Apelante, cumpre anotar que trata-se de repetição do indébito em relação a Cédula de Crédito Rural

n. 90/00002-1, constando como
data de vencimento 15/07/1990, portanto seria esta a data do pagamento do título.

Cumpre anotar que conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o termo inicial para contagem da prescrição é a data do pagamento da Cédula Rural que ou seja o Autor realizou o pagamento na data do vencimento cuja data deve ser considerada como sendo o termo inicial da prescrição.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO ECONÔMICO. COLLOR I (MARÇO/1990). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. ART. 177 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. TERMO INICIAL. LESÃO. 1. A prescrição para a restituição/repetição de valores pagos indevidamente em virtude de contrato bancário segue os prazos previstos no art. 177 do Código Civil de 1916 e no art. 205 do Código Civil de 2002, respeitada a norma de transição do artigo 2.028 deste último diploma legal, e tem como termo de início de contagem o momento da lesão de direito. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 613.323/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 23/03/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATO QUITADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito relativo a contratos bancários decorrentes de cédulas de crédito rural é vintenário, nos termos do art. 177 do Código Civil/1916, ou decenal, consoante o art. 205 do Código Civil/2002, cujo termo inicial coincide com a data do efetivo prejuízo. 2. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 606.179/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 27/08/2015).

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. O prazo para o ajuizamento de ação de cobrança ou repetição de indébito relativa a contratos bancários, neles incluídas as cédulas de crédito rural, é o vintenário, nos termos do art. 177 do CC/1916. Outrossim, se entre a data da lesão e a entrada em vigor do Código Civil de 2002 houver transcorrido menos da metade do prazo prescricional previsto na lei anterior, conforme preceito contido no art. 2028, o prazo a ser aplicado é o decenal, previsto no art. 205 do CC/2002. 2. O prazo prescricional para pleitear a correção monetária tem como termo inicial a data em que surge a pretensão, ou seja, no momento em que evidenciado o efetivo prejuízo (lesão) e não a data do vencimento do título (cédula de crédito). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 226.696/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 08/04/2013).

Dessa forma, constata-se que o título foi firmado entre as partes sob a vigência do CC de 1916 que estabelecia o prazo prescricional vintenário para ajuizamento de ação de natureza pessoal.

Necessário ressaltar que a regra prevista no artigo 2.028 do CC 2002
(Lei nº 10.406/2002), estabelece o seguinte:

Art. 2028: Serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos por este Código e, se na data da sua entrada em vigor já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
.

O Código Civil 2002 entrou em vigor em
11 de janeiro de 2003.

Dessa forma considerando a data de vencimento/pagamento do título no caso em análise
15/07/1990
e considerando este o termo inicial para a contagem da prescrição constata-se que quando entrou em vigência o CC/2002
(11/01/2003
), já havia transcorrido mais da metade do lapso temporal da prescrição vintenária para o Autor ajuizar a demanda.

Dessa forma, aplica-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos previsto no CC de 1916, sendo pertinente ressaltar que a Autora ajuizou em 15/03/2010 Ação de
notificação, protesto e Interpelação em face do Apelante (pag. 22 proc digitalizado)
ocorrendo a interrupção da prescrição nesta data
de forma que a presente ação de repetição do indébito foi ajuizada dentro do prazo legal.

Portanto, afasto a preliminar de prescrição”.

MÉRITO

Como visto, o Apelante afirma
ter aplicado corretamente os índices, conforme normativos do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, sendo que a aplicação do IPC de 84,32% era e obrigatória, conforme legislação vigente em março de 1990 e que a substituição por índice não previsto contratualmente, como o BTNF de 41,28%, além de indevida, compromete a segurança jurídica.

Afirma a legalidade da correção monetária aplicada pela Instituição Financeira e que a substituição pelo índice de 41,28% (BTNF), previsto para outra natureza de operação, compromete a coerência normativa da época
e não encontra respaldo no contrato firmado entre as partes, acrescentando que a aplicação do IPC foi adotada em observância à Lei nº 7.730/1989 e às normas de regência do sistema financeiro nacional, que determinavam a incidência do índice inflacionário mensal sobre os saldos devedores.

Afirma a inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor sustentando, ainda, a impossibilidade de revisão de contrato
,
já quitado
tratando-se de ato jurídico perfeito entre as partes.

Com relação a possibilidade de revisão de contrato já quitado necessário anotar que a jurisprudência é pacifica quanto a sua admissibilidade
, bem como de acordo com a Súmula 286 do STJ:

Com efeito,
mesmo após a quitação, é possível que o consumidor tenha direito à restituição de valores pagos a mais indevidamente, sendo mantido seu interesse de agir quanto a possibilidade de revisão mostrando-se portanto possível a pretensão formulada na inicial.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – PRELIMINARMENTE – LEGITIMIDADE ATIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE CRÉDITOS RENEGOCIADOS, FINDOS OU QUITADOS – REJEIÇÃO
– NO MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSVIDADE NA FIXAÇÃO DE DUAS TAXAS DISCREPANTES EM MAIS DO QUE O DOBRO DE UMA PARA OUTRA – CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS ANUAL – INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO DA SUA INCIDÊNCIA EM PERIODICIDADE MENSAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DA SUA COBRANÇA NAS DÍVIDAS ORIUNDAS DO CRÉDITO RURAL – ABUSIVIDADE E ILEGALIDADE DOS ENCARGOS DO PERÍODO DA NORMALIDADE – AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO – NÃO ATENDIMENTO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS QUE SE PRETENDIA PROVAR – LEGALIDADE DA VEDAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM RAZÃO DA DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – DESATENDIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE MANUTENÇÃO DO CRÉDITO DOS DEVEDORES – CABIMENTO DA MULTA COMINATÓRIA – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

O assuntor de dívida é parte legítima para a revisão de cláusulas contratuais que digam respeito ao débito assumido.

É plenamente possível a revisão de contratos renegociados, findos ou quitados. Precedentes do STJ.

Afigura-se abusiva e ilegal a pactuação de dupla taxa de juros remuneratório discrepantes em mais do que o dobro de uma para outra.

Pactuada a capitalização anual dos juros remuneratórios, não há que se falar na sua ocorrência em periodicidade mensal.

A cobrança da comissão de permanência é totalmente vedada nos contratos relativos a crédito rural por desvirtuar as disposições legais acerca dos encargos moratórios aplicáveis à espécie.

Verificada a cobrança de encargos abusivos e/ou ilegais no período da normalidade contratual, descaracteriza-se a mora, tornando-se ilegal a inscrição ou manutenção do nome dos devedores em cadastros restritivos de crédito.

A procedência dos pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário possibilita tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente.

Admite-se a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 359 do CPC, quando a exibição de documentos é requerida incidentalmente em ação revisional.

A decisão judicial que determina o cumprimento de obrigação, comporta a cominação de multa diária pelo seu desatendimento.

(N.U 0001039-68.2007.8.11.0078, , ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/06/2015, Publicado no DJE 06/07/2015).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL - REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS - ADMISSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO.” (STJ, AgRg no REsp 1261556/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, 3ª Turma, j. 18/10/2011, p. DJe 9/11/2011). “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DE FATURA QUITADA DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. ALCANCE DA SÚMULA 286/STJ. PRECEDENTES. 1. Ambas as Turmas integrantes da Segunda Seção desta Corte Superior já manifestaram o entendimento segundo o qual a possibilidade de revisão de contratos bancários permitida pela Súmula 286/STJ se estende também a situações de extinção contratual decorrentes de quitação. 2. Se é possível a revisão de contratos de mútuo já quitados para a finalidade de repetição de indébito e a revisão de contratos bancários anteriores já extintos em decorrência de contrato de renegociação de dívida (Súmula 286), pelo mesmo motivo nada obsta a que a revisão abranja faturas de cartão de crédito já quitadas anteriormente ao período em que o saldo devedor deixou de ser honrado pela devedora. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AgRg no REsp 933.221/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, ).

Com relação a incidência do Código de Defesa do Consumidor anoto que
Uma Cédula de Crédito Rural (CCR) firmada antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que entrou em vigor em março de 1991, é regida pelas normas específicas do crédito rural, não pelo CDC.

Todavia, da análise da sentença nada consta em sua fundamentação quanto a aplicação das regras do Código de Defesa do Consumidor ao caso de forma que falta interesse recursal quanto a este ponto.

No mais, o Banco sustenta que a correção aplicada ao caso em
84,32% à Cédula de Crédito Rural é correta e que a sua redução para 41,28%, além de indevida, compromete a segurança jurídica.

Com relação a este ponto
é pacífico o entendimento no sentido de que a edição do
Plano Collor 1 (Lei 8.024/1990), de 15/03/1990, influenciou os contratos rurais porque em muitos a sua correção monetária era vinculada aos índices da caderneta de poupança, de modo que no mês de março de 1990, as cédulas de crédito rural deveriam ser atualizadas com base no índice BTNF (41,28%), conforme determinação do art. 6º, §1º, da Lei 8.024/1990 (Plano Collor), e não pelo IPC (84,32%) determinado pela legislação anterior (art. 17, III, da Lei 7.730/1989), não havendo como prosperar a pretensão recursal quanto a manutenção do índice aplicado
senão
vejamos o entendimento jurisprudencial desse e. Tribunal de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM REPETIÇÃO DE INÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIDE DE CUNHO PESSOAL – PRAZO VINTENÁRIO – APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ARTIGO 2.028 DO CÓDIGO CIVIL 2002 – VENCIMENTOS EM 1992 E 1990 – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BTN (41,28%) NOS CONTRATOS RURAIS NO MÊS DE MARÇO DE 1990
– CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS –PREVISÃO LEGAL (SÚMULA 93 DO STJ) – LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS – PERCENTUAL DE 12% AO ANO – JUROS MORATÓRIOS – LIMITAÇÃO DE 1% AO ANO – PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Segundo jurisprudência pacífica do STJ (Resp. 1.361.730/RS), as Ações Revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, para as quais o prazo prescricional no Código Civil de 1916 era vintenário e passou a ser decenal no de 2002.

2. Se ao entrar em vigor o Código Civil de 2002 já havia transcorrido mais da metade do período prescricional previsto no Código anterior, este continua a ser aplicado, por força do art. 177 do CC/1916 c/c art. 2.028 do CC/2002, de modo que a prescrição a ser empregada é a vintenária, cujo termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito referente à contratação de cédula de crédito rural é a data do efetivo pagamento.

3.
A revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, bem como, diante da regra expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

4. Nas dívidas resultantes de financiamento rural, relativas ao período de março de 1990, deve ser utilizado como índice de atualização o BTN, no percentual de 41,28%.

5. “Nas cédulas de crédito rural, comercial e industrial incide a limitação de 12% aos juros remuneratórios" (Agravo regimental não provido[...] (AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).

6. "Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária. [...] (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA).

7. A jurisprudência do STJ é pacífica com relação à hipótese de repetição de indébito, resultante da aplicação da correção monetária a maior nas cédulas rurais decorrente do Plano Color I, cuja atualização incide a partir de cada desembolso e não da citação, na forma simples.

(N.U 0001259-09.2014.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

Diante desse quadro como se verifica é pertinente o pedido de restituição do indébito que deve ocorrer na forma simples conforme determina a sentença
.

Quanto a Apelante Agropecuária Daroit Ltda e Outros alegam que
a cobrança injusta de juros acima de percentuais legais, aduzindo que de juros remuneratórios acima de 1% ao mês (12% ao ano) e juros moratórios eleváveis de 1% ao ano, logo os juros remuneratórios de 1,64% ao mês e juros moratórios praticados pelo Banco recorrido, que elevaram os juros remuneratórios para 14% ao mês são ilegais

Afirmam que a correção monetária quanto ao montante a ser restituído deve ocorrer do efetivo pagamento, pretendendo, ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

Com relação
a correção monetária tem incidência desde o pagamento indevido
e os juros de mora desde a citação, devendo a apuração ocorrem em liquidação de sentença conforme jurisprudência retro-mencionada.

Assinalam, ainda a incidência de juros remuneratório na Cédula Rural acima de 12% ao ano e juros de mora acima de 1% ao ano.

Quanto aos juros e correção monetária necessário anotar que em se tratando de cédula rural, comercial ou industrial tem incidência juros remuneratórios limitados a 12% ao ano e na inadimplência a taxa de juros pactuada elevada de 1% ao ano, conforme entendimento proferido no
(AgRg no Ag 1094217/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019), multa e correção monetária. (AgInt no AREsp 280.147/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA).

Portanto, n
as Cédulas de Crédito Rural conforme entendimento pacífico, inclusive, desse Tribunal de Justiça a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.

Com relação aos honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o proveito econômico demonstrando condizente com a demanda que não apresenta complexidade.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A
e
dou provimento parcial
ao Recurso interposto pelos Apelantes Agropecuária Daroit Ltda e Outros para reconhecer que
a correção monetária sobre o montante a ser restituído tem incidência desde o pagamento indevido e os juros de mora desde a citação, bem como reconhecer que em se tratando de Cédula Rural
a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária”

Com relação a suspensão do processo em decorrência do TEMA 1290 do STF, assiste razão ao Embargante ao sustentar existência de omissão.

Contudo, anoto que
não se trata de ação sujeita ao Tema 1290 do STF, o qual não alcança as execuções e cumprimentos de sentenças individuais.

Dessa forma, o caso em análise
refere-se a ação individual de repetição de indébito, não tendo aplicação referido Tema.

Quanto a
Embargante Agro-pecuária Dairot alega que na parte dispositiva do acórdão não ficou constando que os juros em relação a Cédula de Produto Rural devem ser de 12% ao ano

Constata-se que na parte dispositiva constou o seguinte:

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco do Brasil S/A
e
dou provimento parcial
ao Recurso interposto pelos Apelantes Agropecuária Daroit Ltda e Outros para reconhecer que
a correção monetária sobre o montante a ser restituído tem incidência desde o pagamento indevido e os juros de mora desde a citação, bem como reconhecer que em se tratando de Cédula Rural
a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas
a taxa de juros remuneratórios pactuada
, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária”

Dessa forma necessário sanar o erro material apontado na parte dispositiva
para constar que os juros remuneratórios em relação a Cédula de Produto Rural devem estar limitada a 12% ao ano e não a pactuada como ficou constando, no dispositivo do acórdão.

Diante dessas considerações dou provimento parcial aos Embargos de Declaração propostos pelo Banco do Brasil S/A para sanar a omissão quanto a aplicação do TEMA 1290 do STF,
todavia, reconhecer que referido tema não se aplica ao caso
,
uma vez que se trata de cumprimento de sentença proferida em ação individual
e dar provimento aos Embargos de Declaração propostos pela Agro-pecuária Dairot para sanar erro material constante no dispositivo do acórdão para constar que:
“
em se tratando de Cédula Rural
a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios que deve estar limitada a 12% ao ano,

elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora
, além de multa e correção monetária”. No mais mantenho o acórdão em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025